Tribunal: TJMT
Processo: 1012857-83.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PETIÇÃO N. 1012857-83.2020.8.11.0000
REQUERENTE:- TIAGO LUIZ FIGUEIREDO NUNES
REQUERIDO:- MANOEL TAQUES DE LUCENA
Pedido de efeito suspensivo n. 1012857-83.2020.8.11.0000 à Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente Ação de Imissão de Posse tornando definitiva a posse da parte autora no imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, no 1336, hoje denominada Rua Artur Bernardes n°. 34, e ainda deferiu o pedido de liminar para a expedição de mandado de imissão na posse.
O requerente alega que o feito foi ajuizado pelo requerido, que argumentou que é proprietário de 60% de um condomínio pró-indiviso com ele (requerente), direito este que teria sido reconhecido na sentença proferida na Ação de Inventário no 348/2005, Código 212648, que tramitou pela 2a Vara Especializada e Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá. E mais, que ele (requerente) estaria na posse do imóvel como se fosse o único proprietário, auferindo renda decorrente de contrato de aluguel.
Aduz que não lhe foi oportunizada a produção de prova, e que o decisum está fundamentado em ato jurídico proferido na Ação de Inventário no 348/2005 que não tem qualquer efeito sobre terceiro que não participou da relação processual, por força de expressa disposição contida no artigo 506 do Código de Processo Civil.
Acrescenta que o Recurso Especial a que se refere a sentença, não foi interposto no Inventário, mas, sim contra o acórdão proferido na Apelação n. 149757/2014, interposta contra a sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer no 32826-61.2009.811.0041, Código: 399760, cujo objeto se restringiu à anulação do contrato de aluguel firmado em relação ao imóvel, bem como ao reconhecimento do suposto direito do Autor (ora Apelado) ao recebimento pelos aluguéis desde a assinatura do contrato de locação.
Diz que por isso não é possível pressupor a legitimidade do direito de propriedade que o Autor alega possuir, com base nos atos jurídicos mencionados na sentença recorrida e, pior, sem permitir ao Requerido fazer prova do seu direito em regular instrução probatória.
Pugna pelo efeito suspensivo do Recurso de Apelação.
É o relatório.
O requerente busca a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Imissão de Posse tornando definitiva a posse da parte autora no imóvel localizado na Avenida Presidente Vargas, no 1336, hoje denominada Rua Artur Bernardes n°. 34, e ainda deferiu o pedido de liminar para a expedição do respectivo mandado.
O art. 1.012 enuncia o seguinte:
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
§ 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:
(...)
V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;
E o § 4o, acrescenta:
§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.
O caso não comporta o aprofundamento do mérito, o que fica relegado ao Recurso de Apelação. Todavia, não há como negar o prejuízo de difícil ou incerta reparação, pois foi determinada a imediata imissão na posse do imóvel.
Ademais, a sentença foi proferida antecipadamente, sem a produção das provas requeridas, o que se mostra temerário em razão da matéria arguida fato que, em princípio, demandaria maior dilação probatória.
Posto isso, nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, defiro o pedido para que a Apelação já protocolada em primeiro grau, seja recebida no efeito suspensivo.
Cuiabá, 6 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator